Tribunal: TJMT
Processo: 1022917-13.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022917-13.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SINARA GONZATTO - CPF: 006.748.801-37 (AGRAVADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1022917-13.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: SINARA GONZATTO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO –

INDEFERIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

– ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE COM BASE NO ARTIGO 24, § 1º, DA LEI Nº
8.906/94
– DESCABIMENTO – EXIGIBILIDADE CONJUNTA COM O DÉBITO PRINCIPAL – ARTIGO 85, § 13, DO CPC/15 –

RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da alegada autonomia dos honorários de sucumbência em relação ao crédito principal da parte, bem como do previsto no artigo 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94, de se ressaltar que o artigo 85, § 13, do CPC/15 determina expressamente a exigibilidade conjunta do crédito de honorários advocatícios (Embargos à Execução) com o valor devido a título de crédito principal à parte exequente.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
nos autos dos
Embargos à Execução
promovido pela Defensoria Pública na condição de curadora especial da executada
SINARA GONZATTO
, contra a decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença relativo aos honorários de sucumbência, por entender que o valor apurado nos embargos deve ser somado ao débito cobrado na execução principal.

Em síntese, sustenta o agravante que os embargos à execução constituem ação autônoma e os honorários de sucumbência podem ser executados nos mesmos autos, nos termos do artigo 24, § 1º, da Lei 8.906/94.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 184324163).

Sem contraminuta (ID 184487242).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o exequente ajuizou execução de título extrajudicial em face do requerido/embargado, visando o recebimento de R$ 42.149,30 (quarenta e dois mil, cento e quarenta e nove reais e trinta centavos), representado pela Cédula de Crédito Bancário - Financiamento de Veículo n° 9430579240 (n° 621/579240, C/C n° 928-8, agência 5582).

A parte executada foi citada por edital e a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou embargos à execução por negativa geral, os quais foram julgados improcedentes.

Sob a alegação de que os honorários advocatícios podem ser executados nos mesmos autos, o banco interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Com efeito, de acordo com o artigo
24, § 1º, da Lei 8.906/94, “
A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier
.” Contudo, o § 13 do artigo 85 do CPC15 é expresso quanto ao acréscimo dos honorários de sucumbência ao valor do débito principal nos casos de embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes, consoante se verifica abaixo:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais
.”

Consoante se observa acima, o pedido do exequente deve ser deduzido nos autos da própria execução, acrescentando-se o valor dos honorários ao débito principal.

Tal disposição legal se deve ao princípio da economia processual, evitando-se trabalhos desnecessários, ainda que não seja a forma mais conveniente ao advogado credor, pois prevalece o interesse da maioria de obter uma prestação jurisdicional ágil, econômica e eficiente.

Logo, a despeito da alegada autonomia dos honorários de sucumbência em relação ao crédito principal da parte, bem como do previsto no artigo 24, § 1º, da Lei nº 8.906/94, que faculta ao advogado exigir os honorários nos próprios autos em que foram fixados, há de conferir interpretação literal ao previsto no artigo 85, § 13, do CPC/15, que determina expressamente a exigibilidade conjunta do crédito de honorários advocatícios (Embargos à Execução) com o valor devido a título de crédito principal à parte exequente.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ACRESCIDOS À EXECUÇÃO PRINCIPAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. - Nos termos do disposto no §13, do art. 85 do CPC, "as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais"
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0024.10.248365-8/002, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 30/08/2023)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023